Tribunal: TJDFT
Processo: 0756066-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. HONORÁRIOS. INCONFORMISMO QUANTO A APLICAÇÃO LITERAL DA LEI 9.099/05. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargada. Alega a existência de contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois fixados em 10% sobre o valor da condenação, o que resultaria em valor irrisório.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em exame não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão.
IV. Neste sentido, não há contradição/omissão decorrente do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, não cabendo a aplicação do teor do artigo 85 §2o e §8o do CPC, uma vez que esta somente resta configurada quando há incongruência entre as conclusões exaradas na decisão embargada. Portanto, a tese recursal que pugna pela aplicação do artigo 85, §8o, do CPC caracteriza a rediscussão da matéria, uma vez que exige a revisão do entendimento exposto na decisão, que aplicou a literalidade do artigo 55 da Lei 9.099/95, que estabelece regra própria para a fixação de honorários em sede dos Juizados Especiais.
V. Assim, a pretensão da parte embargante não encontra amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.